Tribunal: TJBA
Processo: 0348360-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348360-21.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
JOICE BARROS DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JOSE ASSIS DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ASB00

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMA REPETITIVO STJ Nº 907. PROVIMENTO AO RECURSO DA FUNDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação em recurso de apelação, na forma do art. 1.040, II, do CPC, para adequação ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 907 (REsp 1.435.837/RS), que definiu o regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar.

2. Decisão anterior que reconheceu o direito dos autores à revisão de seus benefícios com observância do Regulamento da PETROS vigente na data das suas adesões ao plano de previdência privada (1969), extirpando-se as alterações limitadoras dos Regulamentos posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber qual regulamento de plano de previdência privada fechada deve ser aplicado para o cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar: (i) o vigente no momento da adesão ao plano ou (ii) aquele em vigor quando da implementação das condições de elegibilidade ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.435.837/RS (Tema nº 907), firmou a tese de que “o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado”.

5. Inexiste direito adquirido à aplicação do regulamento da época da adesão ao plano, devendo ser observado o regramento vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para requerer o benefício.

6. Necessidade de adequação do julgado aos termos da tese vinculante firmada pelo STJ, com aplicação do art. 1.040, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Em juízo de retratação, preliminares rejeitadas, desprovimento do recurso do autor e provimento do recurso da ré, com consequente improcedência dos pedidos iniciais.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.435.837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019 (Tema Repetitivo nº 907).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0348360-21.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
s FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e DILSON RIBEIRO
PEREIRA, e como apelad
os FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e outro

e
JOSE ASSIS DA SILVA e outros (
3
).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em juízo de retratação,

rejeitar as preliminares
,
dar provimento
à

Apelação
da Ré
e
negar provimento ao recurso do Autor
, nos termos do voto da relatora.